Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703232-23.2022.8.07.0006 RECORRENTE: JOSÉ ADILTON SILVEIRA FILHO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ALYNE ALVES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TÉCNICA NÃO JUNTADA AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DEFENSIVO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CONVERSAS DE WHATSAPP. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS CRIMES COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO RÉU. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo, nos autos, elementos aptos a colocar em dúvida a higidez mental do recorrente, mostra-se desnecessária a instauração de exame de insanidade mental, arguida apenas nesta instância recursal. Na hipótese, o fato de o recorrente ter sido diagnosticado com ansiedade e depressão e, por conta disso, ter sido afastado episodicamente das suas atividades laborais desde 2013, não enseja, por si só, a evidência de sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade. 2. Inexiste cerceamento de defesa se a prova técnica que a Defesa afirma não ter tido acesso não compôs propriamente o acervo probatório desta ação penal, sendo que o apelante nada requereu na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nem mesmo nas alegações finais orais, o que reforça a sua irrelevância para o deslinde desta ação penal. Além disso, revela a inexistência de efetivo prejuízo para a Defesa, o que obsta o reconhecimento da nulidade apontada, nos termos dos artigos 571, inciso II (preclusão), e 563 (pas de nullité sans grief), ambos do Código de Processo Penal. 3. Estando os relatos da vítima coerentes e harmônicos com as demais provas coligidas nos autos, e restando comprovado que a voz registrada na gravação de áudio pertence ao apelante, desnecessária a realização de perícia no aparelho celular da vítima. Alegações de nulidade rejeitadas. 4. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição diante das declarações harmônicas e seguras das vítimas, aliadas ao depoimento testemunhal, no sentido de que o apelante descumpriu as medidas protetivas estipuladas em favor da vítima, ameaçando-a de morte. 5. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. 6. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela. 7. In casu, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos comprova que, embora o réu tenha sido intimado pessoalmente sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao contatar a vítima por intermédio de ligação telefônica. 8. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena nos moldes da sentença. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 26 do Código Penal, 149 e 158, ambos do Código de Processo Penal. Para tanto, assevera presentes os requisitos para a submissão ao exame de sanidade mental, apto a demonstrar que possui transtorno psiquiátrico que lhe retirou a capacidade de autodeterminação. Afirma, ademais, que “a prova produzida não é capaz de afirmar com absoluta e inafastável certeza material a participação e a autoria do recorrente nos delitos pelo quais foi condenado” (id 41527729, pág. 7). Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, por ofensa à ampla defesa e à vedada produção de provas ilícitas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir seja quanto à apontada violação aos artigos 26 do CP, 149 e 158, estes do CPP, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação das teses recursais, no que diz respeito à necessidade de realização de exame de sanidade mental, e quanto à insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório, implicaria reexame dos elementos fático-probatórios em que se funda o acórdão recorrido. Incide, portanto, o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022. O recurso extraordinário não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (ARE 1322652 AgR-segundo, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 1/12/2021). No mesmo sentido o ARE 1340960 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012